Tribunal: TJSP
Processo: 2110717-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Cumprimento de sentença - Execução de título extrajudicial – Insurgência quanto à avaliação dos imóveis penhorados e pedido de redução de penhora com consequente suspensão da hasta pública – Descabimento – Matérias já decididas por esta E. Corte no julgamento do AI no 2218454-83.2018.8.26.0000 ou que restaram irrecorridas após decisão do juízo de origem - Valor dos bens penhorados que não é

Ementa:
Cumprimento de sentença - Execução de título extrajudicial – Insurgência quanto à avaliação dos imóveis penhorados e pedido de redução de penhora com consequente suspensão da hasta pública – Descabimento – Matérias já decididas por esta E. Corte no julgamento do AI no 2218454-83.2018.8.26.0000 ou que restaram irrecorridas após decisão do juízo de origem - Valor dos bens penhorados que não é consideravelmente superior ao crédito atualizado do exequente e dos acessórios – Constrição judicial, ademais, que deve garantir também todas as despesas processuais - Não incidência do artigo 874, I do CPC - Excesso não verificado - Avaliações unilaterais incapazes de demonstrar a suposta valorização imobiliária e nem tampouco o risco de arrematação por preço vil - Impossibilidade de reabertura de discussão, sob pena de ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC – Suspensão da hasta pública incabível - Pretensão afastada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110717-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é agravante ROSELI
TEREZINHA
NOGUEIRA
DOMINGUES,
é
agravada
EDILI
NOGUEIRA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110717-50.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 1000209-91.2015.8.26.0691)
Agravante
Roseli Terezinha Nogueira Domingues
Agravado
Edili Nogueira Rodrigues
Comarca
Buri - Vara Única

Voto no 38127
Cumprimento de sentença - Execução de título extrajudicial
Insurgência quanto à avaliação dos imóveis penhorados e
pedido de redução de penhora com consequente suspensão da
hasta pública Descabimento Matérias já decididas por esta
E. Corte no julgamento do AI no 2218454-83.2018.8.26.0000
ou que restaram irrecorridas após decisão do juízo de origem -
Valor dos bens penhorados que não é consideravelmente
superior ao crédito atualizado do exequente e dos acessórios
Constrição judicial, ademais, que deve garantir também todas
as despesas processuais - Não incidência do artigo 874, I do
CPC - Excesso não verificado - Avaliações unilaterais
incapazes de demonstrar a suposta valorização imobiliária e
nem tampouco o risco de arrematação por preço vil -
Impossibilidade de reabertura de discussão, sob pena de ofensa
aos artigos 505 e 507 do CPC Suspensão da hasta pública
incabível - Pretensão afastada.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória copiada às fls.65/69 (fls.480/484 dos autos princiais) que, em
ação de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de suspensão da hasta pública
para fins de nova avaliação e redução da penhora.
Recorre a agravante (fls.01/08) pretendendo a reversão da
decisão sob o fundamento de que deve ser suspensa a realização de hasta pública pois os
imóveis penhorados foram avaliados há mais de 3 anos, havendo sério risco de
arrematação por preço vil, mormente considerando que as avaliações trazidas aos autos
comprovam que o valor dos imóveis duplicou no passar dos anos. Por este motivo,
sustenta inexistir maneira mais justa e menos gravosa do que a redução da penhora, nos
termos do art. 874, I do CPC, pois seria grande injustiça penhorar as três fazendas
quando apenas um imóvel já perfaz o dobro da suposta dívida. Postula a reforma da
decisão, com a imediata suspensão da execução, com a proibição de realização de hasta
pública até que seja realizada nova avaliação dos imóveis penhorados e posterior
redução da penhora.

Recurso em ordem, recebido sem atribuição
de efeito suspensivo e com resposta (fls.75/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sem razão a agravante.
Observa-se não ser nova a insurgência recursal da
agravante, que já manejou recurso similar através do agravo de instrumento no
2218454-83.2018.8.26.0000, questionando a avaliação dos bens penhorados, alegando
excesso de penhora e pretendendo a sua redução, tal como agora o faz.
O v. acórdão proferido após o julgamento realizado em
21/11/2018, por unanimidade negou provimento ao recurso, tendo transitado em julgado
em 09/01/2019.
Menos de um ano e meio após a pacificação da
controvérsia e solução recursal por esta E. Corte, torna a agravante a trazer idêntica
pretensão através do presente agravo de instrumento.
Como exaustivamente fundamentado no v. acórdão já
referido: "(...) Trata-se de ação de execução por quantia certa movida pela agravada
em face da agravante, dizendo-se credora da quantia de R$ 903.019,66, indicando,
para a satisfação do crédito, a penhora dos imóveis descritos nas matrículas 21.243,
28.149, 14.181, 24.392, 25.485, 127, 1.200 e 1.901. Às fls. 45/46 foi realizada a
penhora dos imóveis descritos na inicial, bem como homologados o laudo pericial com
o valor das avaliações, pela decisão de fls. 151/152. Não há se falar em redução da
penhora. Isso porque a dívida atualizada até 14/09/2018, conforme informado pela
própria agravante às fls. 04, é de R$ 1.726.630,72 (um milhão, setecentos e vinte e seis
mil, seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos). Os imóveis, por outro lado,
foram avaliados, na totalidade, em R$ 8.443.542,14 (oito milhões, quatrocentos e
quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos). Não se
ignora que o art. 874, I do CPC prevê que após a avaliação, o juiz poderá, a
requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos
bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for
consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Ocorre que, do
valor penhorado a parte disponível para a satisfação da demanda é de R$
4.221.770,50, referente à cota parte de 50% da agravante sobre os imóveis. E, sabe-se,
que em hasta pública, com o novo Código de Processo Civil, os bens penhorados
podem ser alienados até o valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação, ou seja, no presente caso poderão ser vendidos até o valor de R$
2.110.885,20. Tal circunstância demonstra que o valor dos bens penhorados não é
“consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios”, como exige o
aludido artigo 874, I do CPC. Quanto à matéria, esse E. Tribunal já decidiu: “AÇÃO
DECLARATÓRIA. Alegação de excesso de penhora após avaliação. Possibilidade
Inteligência do art. 874, I do CPC Excesso de penhora não verificado. Alegação de que
valor dos bens penhorados superarem o débito exequendo não é suficiente para afastar
a constrição. Impugnação genérica ao laudo pericial. Mero inconformismo. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 2074578-07.2017.8.26.0000;
Relator (a): MAIA DA ROCHA; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro:
01/08/2017). Ademais, a constrição judicial deve garantir não somente o crédito
original reclamado, mas também todas as despesas processuais (taxas, avaliações,
honorários, etc.) eis que os bens, quando praceados, não costumam alcançar o valor
total da avaliação e tendo-se em conta que a dívida, ao contrário, não só mantém o seu
valor (com a atualização monetária) como também vai aumentando a cada mês, com os
acréscimos de juros e considerando o tempo transcorrido, de se manter a penhora tal
como realizada. Portanto, considerando o valor da dívida, que ainda terá novas
atualizações, das novas despesas processuais que ocorrerão, bem como o valor que
poderá haver na hasta pública, não há se falar em excesso da penhora, não sendo
cabível retroceder o procedimento, reduzindo a penhora, sem que se saiba qual será a
extensão da aceitação dos bens quando da tentativa da alienação judicial deles. (...)".
Tais fundamentos remanescem inalterados, considerando
mais que, como alertado naquela ocasião, o valor da dívida sofrerá novas atualizações,
como de fato sofreu, alcançando a monta de R$ 2.040.434,55 em 10/04/2020 (fls.
486/488 dos autos principais) , conforme último cálculo apresentado nos autos.
Evidenciado, portanto, o descabimento da pretensão à
redução da penhora.
Finalmente, descabe questionar a avaliação pericial neste
momento, porquanto tal insurgência já restou rejeitada pela decisão de fls.151/152 que
restou irrecorrida, estando preclusa a questão, inclusive como já constatado na decisão
de fls.404/405.
Não bastasse isso, as avaliações unilaterais trazidas por
cópia às fls.27/39 não se prestam a comprovar as alegações da agravante quanto ao risco
de arrematação por preço vil, nem de que os imóveis valem cerca do dobro do valor da
avaliação devido a suposta valorização imobiliária nos últimos anos.
Tais avaliações não trouxeram comprovadamente qualquer
parâmetro de comparação com imóveis semelhantes, na mesma região e período,
limitando-se a alegar de forma lacônica a utilização do método comparativo, mas
impedindo a sua verificação, além de desconsiderar por completo o notório quadro de
crise econômica que impactou negativamente o mercado imobiliário em todo o território
nacional, inclusive, como expressamente alertado pela parte adversa (fls.473/474 dos
autos principais).
Em suma, a agravante beira a atuação de forma temerária
ao tumultuar o feito com diversas petições e incidentes infundados, tal como o presente,
impedindo a efetivação da venda judicial dos bens para saldar seu débito, sendo
responsável em boa parte pelo atraso na sua consecução, não podendo pretender se
beneficiar de sua própria torpeza, como inclusive constatou o magistrado "a quo" na
decisão ora recorrida (fls.67 do presente instrumento), pelo que descabida a pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão da hasta pública.
Assim, pelos motivos acima expostos, o acolhimento da
pretensão recursal encontra insuperável óbice nesta sede em razão da expressa vedação
contida nos artigos 505 e 507 do CPC, sendo defeso à agravante pretender reabrir
discussão acerca de tais temas a cada decisão proferida nos autos, de modo que o
"decisum" recorrido merece ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
ora adotados em complemento aos do presente voto.
Por fim, quanto aos honorários recursais, ausente justa
causa a permitir o acréscimo dessa verba pois, embora tenha havido sucumbência
recursal, não houve arbitramento de honorários em favor do patrono da agravada pelo
juízo de primeiro grau, não sendo possível majorar o que não foi fixado. Nesse sentido,
o E. Superior Tribunal de Justiça assentou em sua Jurisprudência em Teses - Edição
128, Direito Processual Civil: “ 6) Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo
ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.”
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2110717-50.2020.8.26.0000
Comarca: Buri
Agravante: Roseli Terezinha Nogueira Domingues
Agravado: Edili Nogueira Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 112517
AGRAVO No 2110717-50.2020.8.26.0000
COMARCA DE BURI
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
indeferiu
os
pedidos
da
redução
da
penhora, da suspensão da hasta pública,
bem como de nova avaliação dos bens
penhorados.
Consoante os ditames contidos
no artigo 480 do Novo Código de Proesso
Civil, a realização de nova perícia constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faculdade do Julgador, que a determinará
quando
a
matéria
não
lhe
parecer
suficientemente esclarecida.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Cândido Rangel Dinamarco:
“Como toda prova, a pericial é sujeita a
valoração pelo juiz, sempre segundo o critério da
persuação racional inerente ao sistema do livre
convencimento
. Por mais confiança pessoal que o juiz
deposite em seu auxiliar, ou por maior que seja o
prestígio profissional ou científico deste, é sempre
àquele que compete fazer o juízo sobre o laudo.
Ouvirá as críticas das partes e formulará as suas
próprias se tiver, julgando afinal sem qualquer
vínculo ao trabalho do perito (art. 436). Em uma
expressiva figura de linguagem, costuma-se dizer que o
juiz é o perito dos peritos (peritus peritorum )”1.
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pela jurisprudência:
“O Estatuto Processual Civil consagra,
no âmbito da prova pericial, o princípio liberatório ou o
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. III. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. P. 596.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da não adstrição do julgador ao respectivo laudo
pericial, cabendo somente a ele (julgador) - como
destinatário da prova e diretor do processo - aferir a
necessidade, ou não, da produção de nova prova
pericial para formação de seu convencimento.
A lei
apenas faculta, mas não impõe ao juiz, o direito de
determinar a realização de nova prova pericial .
Recurso conhecido e improvido”
2. (grifamos)
Em que pese o laudo de fls.
110/119 ter sido bem fundamentado, na
forma dos incisos I e II, ambos do artigo
872 do Novo Estatuto Adjetivo Civil, é
certo que foi realizado em março do ano
de 2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos,
de forma que é de rigor a realização de
nova perícia, sobretudo diante das mudanças nos valores de mercado
ocorridas até o ano de 2019.
Ressalte-se
que
o
valor
segundo o mercado constitui metodologia
fundamental
para
avaliar
os
bens
penhorados, a fim de evitar estimativa
2 TJES Apelação Cível no 035980121897. 1a Câmara Cível. Dês. Rel. ANNIBAL DE
REZENDE LIMA 18.10.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
errônea, como preleciona o doutrinador
Araken de Assis:
“O valor ordinário do bem, obtido por
sua venda no mercado livre , em condições normais de
negócios, é o método fundamental para apurar o
'valor dos bens', objetivo final da avaliação (art. 872,
II). Nele se adicionam rendas, e necessariamente
se
inclui o custo, vez que a eventual discrepância deste e
do preço de mercado contitui vantagem econômica
integrante do patrimônio excutido 3”. (grifamos)
No tocante à necessidade da
reavaliação, entende o Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
Decorrido
considerável
lapso
temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor
deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado .
Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga
elementos
capazes
de
demonstrar
a
efetiva
necessidade dessa reavaliação.”
4 (grifamos)
Acerca do tema, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
3 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2016. P. 1060.
4 STJ. REsp 1269474/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 06.12.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Reavaliação de imóvel penhorado - Possibilidade, ante
o tempo decorrido desde a primeira avaliação e a
valorização geral dos imóveis - Inteligência do art.
683, II, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido” 5
(grifamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
EXECUÇÃO - NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO-
POSSIBILIDADE
NO CASO VERTENTE - EXEGESE DO
ART.
683,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o
interregno entre a avaliação e a designação da hasta
pública do bem (mais de 3 anos), somado à notória
valorização imobiliária ocorrida em âmbito nacional,
são circunstâncias
suficientes para que ocorra nova
avaliação judicial do imóvel penhorado e registrado
na matrícula no 6714 perante o CRI de Quatá SP.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”
6
(grifamos)
Ademais,
respeitado
o
entendimento do Douto Desembargador
Relator, o erro de cálculo pode ser
corrigido a qualquer tempo, de modo que
5 TJSP. Agravo de instrumento n° 2040084-87.2015.8.26.0000. 17a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. Paulo Pastore Filho. J. 18.06.2015.
6 TJSP. Agravo de Instrumento no 2014726- 91.2013.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça. Des. Rel. Eduardo Siqueira. J. 12.02.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se sujeita aos institutos da preclusão
e da coisa julgada, por constituir matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício
pelo Julgador, conforme o disposto no
inciso I, do artigo 494 do Novo Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, é a lição do
doutrinador Theotonio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado
em julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”7. (grifamos)
Acerca
da
matéria,
já
se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC
é clara em permitir a correção de inexatidões materiais
ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo,
sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 8
Desta forma, ainda que o pedido
7 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor.
Nota art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.
8 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
redução
da
penhora
tenha
sido
anteriormente indeferido, caso uma nova
avaliação
dos
imóveis
comprove
a
ocorrência de sua valorização, é de todo
cabível a referida redução.
Por fim, diante da necessidade
da reavaliação, é de rigor a suspensão da
hasta pública, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10F68092
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10F9C80E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2110717-50.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.